Tribunal: TJDFT
Processo: 0735587-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALORES DESCONTATOS INDEVIDAMENTE DA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação e declaração de inexistência de débito c/c pedido de ressarcimento em dobro dos valores cobrados e de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para: a) declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços bancários descritos nos autos; b) declarar a inexigibilidade dos débitos gerados a partir do contrato declarado nulo; c) condenar o réu a pagar à autor a quantia de R$ 4.335,74 (quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente aos valores cobrados indevidamente e debitados da sua conta corrente; e, d) condenar o réu a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. O BRB - Banco de Brasília S/A apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a instituição financeira ré afirmou que o débito indevido ocorrido na conta bancária da parte autora decorreu de erro operacional, o qual tão logo constatado foi corrigido e os valores devolvidos de forma atualizada à autora. Alegou que o BRB atuou de boa-fé, mediante erro justificável, visto que a autora possuí conta em duas agências. Arguiu que a autora não teve qualquer dano material, pois realizados o estorno dos valores descontados. Isso posto, defendeu que os fatos não caracterizaram danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução dos valores arbitrados.
4. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, uma vez que a parte autora e a parte ré encaixam-se nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente.
4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficarem comprovados a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses que não se amoldam ao caso concreto.
5. No caso concreto, a própria ré reconheceu o erro interno que culminou indevidamente no desconto de valores da conta corrente da autora por uma suposta utilização de cheque especial (Contrato n. 14600369370049002), em decorrência aplicação financeira que a autora não solicitou. Ficou comprovado também que o débito culminou na negativação do nome da parte autora.
6. Portanto, comprovado o fato, o nexo causal e o dano, exsurge o dever de indenizar. Irreparável a sentença que assim concluiu: “(...) O requerido, ao admitir que de fato houve falha em seus sistemas, e que de fato não houve a contratação dos serviços de que trata, acabou por tornar-se responsável pelo dano experimentado pela parte autora, diante da ausência de diligência suficiente na conferência de documentos, dos dados pessoais do contratante e das demais providências necessárias. Assim, emerge como dever da parte requerida a reparação do prejuízo advindo com tal conduta, providenciando o cancelamento de todos os débitos gerados e cobrados à parte autora, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como a retirada da restrição incluída dos cadastros de proteção ao crédito”.
7. A autora narrou na inicial que, mesmo após sua reclamação e a constatação do erro pela instituição financeira em dezembro de 2022, teve que ir pessoalmente inúmeras vezes o banco para tentar solucionar o problema, o que não foi possível até a propositura da ação. A devolução dos valores só ocorreu em 27/07/2022 e a ação foi proposta em junho de 2022.
8. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, não houve engano justificável, porque o fato de a parte autora possuir duas contas não justifica o desconto e a negativação indevidas, bem como a demora na solução do problema. Por isso, cabível a devolução em dobro. No caso, tendo o banco providenciado o estorno voluntário dos valores, são devidos os valores referentes à dobra, como reconhecido na sentença.
9. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.

10. A negativação do nome da parte autora caracteriza dano moral na modalidade in ré ipsa, isto é, os danos morais são presumidos. Ainda assim não fosse, indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré como instituição financeira, de forma a ferir a dignidade do autor, caracterizando dano moral, porque apesar de reconhecer o erro permitiu a inscrição do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito, bem como foi negligente na solução do problema, fazendo com que a autora precisasse vir ao Poder Judiciário.

11. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

12. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000 (três mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

13. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% do valor da condenação.

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.